Tribunal: TJPA
Processo: 0006364-46.2018.8.14.0501
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006364-46.2018.8.14.0501

APELANTE: YURI DO ESPIRITO SANTO SENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO SÓLIDO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. QUANTIDADE, NATUREZA DA DROGA, ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade “ter em depósito” ou “guardar”, diante das circunstâncias do caso, da quantidade e natureza de droga apreendida, de seu acondicionamento, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade do depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Yuri do Espírito Santo Sena
(nascido em
03/03/1987
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
20/01/2022
, doc. ID 12421897 – págs. 183/191, pelo MM. Juiz de Direito Substituto respondendo pela Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/PA,
Dr. João Paulo Santana Nova da Costa
, que o
condenou
a uma pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 12421854 – págs. 78/80) que, no dia
20/09/2018
, por volta das 22h40min., na
Rua Água Boa
, nº 67, bairro Carananduba, Mosqueiro/PA, o acusado
Yuri do Espírito Santo Sena
foi flagrado pela Polícia Militar, tendo em sua casa
41 (quarenta e um) papelotes contendo cocaína
.

No dia e hora indicados, policiais militares que se encontravam em ronda na
VTR2504
, no comando da guarnição o
Comandante Armando Jofre
, receberam a informação reiterada de que, atrás do
Campo do Cruzeiro
, no citado bairro, em um imóvel especificado na notícia de fato, estava ocorrendo a prática do crime de tráfico de drogas. Os policiais militares foram até o local e, atendidos pelo acusado, solicitaram a autorização para adentrar a residência, tendo
o acusado permitido o ingresso dos policiais
.
Nos fundos da casa, a polícia encontrou 41 (quarenta e um) papelotes da droga conhecida como cocaína
.

Diante do fato criminoso, foi dada
voz de prisão
ao acusado Yuri que foi conduzido para a Seccional de Mosqueiro, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

O acusado, em depoimento na
Seccional de Mosqueiro
, confirmou que
permitiu a entrada na residência dos policiais militares
e alegou que
viu quando o policial pegou um saco com drogas nos fundos da residência, porém, negou ser o dono da droga
.

Em
razões recursais
(doc. ID 12421907 – págs. 221/226), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas
à sua condenação e em observância ao
princípio do

in dubio pro reo
, já que os policiais se limitaram a descrever as circunstâncias da prisão e a apreensão da droga.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12421909 – págs. 228/230), o Promotor de Justiça rebate a tese levantada pela defesa, pugnando pelo
improvimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer doc. ID 12542015 – págs. 235/238).

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que
não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de insuficiência de provas da prática do
crime de tráfico de entorpecentes
, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 12421844 – págs. 07/08), do
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 12421844 – págs. 05/06; 09/12), do
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 12421845 – pág. 16) e do
Laudo nº 2018.01.003131-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(doc. ID 12421845 – pág. 20), o qual obteve
“resultado
POSITIVO
para substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como
COCAÍNA
, na substância pastosa amarronzada
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Cumpre salientar que,
o laudo provisório foi firmado por Perito Criminal
(
Celso da Silva Mascarenhas
), com a utilização de técnicas que permitem grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, e, por conseguinte,
é documento hábil para comprovar a materialidade delitiva
.

O laudo toxicológico definitivo, em regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes
. Ausente o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado,
ressalvada, no entanto, em situações excepcionais, a possibilidade de aferição da materialidade por laudo de constatação provisório, desde que este tenha sido elaborado por perito oficial e permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo
.

In casu
,
não obstante o laudo definitivo não tenha sido acostado aos autos
, o juízo de primeiro grau concluiu que
a materialidade do delito de tráfico ficou suficientemente comprovada pelo laudo preliminar, elaborado e assinado por perito oficial
, que atesta que o material apreendido em poder do acusado se tratava de
cocaína
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

O
réu Yuri do Espírito Santo Sena
, em
interrogatório judicial
,
negou os fatos
(dc. ID 12421886 – págs. 152/153). Alegou que nunca vendeu droga e que o motivo pelo qual a polícia foi até a casa dele poderia ser o seu histórico criminal. Afirmou que estava vendo um jogo, quando abriu a porta para os policiais, que revistaram a casa. Aduziu que foi feita a revista no quintal, onde localizaram a droga. Esclareceu que havia 04 (quatro) pessoas na casa no momento e que somente ele foi encaminhado à Seccional. Declarou não ser usuário.

As testemunhas
Sérgio André da Costa Cardoso
e
Humberto Leite Mathias
,
policiais militares
, foram uníssonos em declarar em
juízo
(doc. ID 12421859 – págs. 111/112) que haviam denúncias acerca de ocorrência de venda de entorpecentes e diligenciaram no local indicado; que foram na residência onde estava o apelante e a esposa; que a entrada fora franqueada, sendo realizada revista no interior do imóvel; que
no quintal fora encontrado um saco com aproximadamente 40 (quarenta) petecas de entorpecente
; que o apelante negou a propriedade da droga.

A testemunha
Humberto Mathias
acrescentou que
as denúncias apontavam o nome do apelante e que já teria atuado em diligências na residência do apelante por 02 (duas) vezes anteriores
.

Cumpre salientar que,
os depoimentos de policiais militares, que participaram da abordagem e prisão do acusado, foram firmes ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada na residência do acusado Yuri
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que o contundente depoimento do policial que efetuou a prisão retrata, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tal depoimento reveste-se de natural credibilidade, quando o agente age no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
“ter em depósito” ou “guardar” substância
entorpecente (tratando-se de 41 embalagens confeccionadas com saco plástico transparente, contendo em seus interiores substância pastosa amarronzada, pesando no total de 57,0 gramas de cocaína) com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a pretendida absolvição
.

A quantidade da droga, o seu acondicionamento e o contexto fático em que fora apreendida, deixa claro que estavam destinadas à difusão ilícita
.

Nesse sentido, colaciono um julgado recente de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no
quantum
da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023